Tribunal: TJBA
Processo: 8000325-91.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8000325-91.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUCAS DA SILVA FEITOSA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA

MILITAR. SAEB/2017. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E ILEGITIMIDADE

PASSIVA
AD CAUSAM
DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, REJEITADAS.

MÉRITO. SISTEMA DE COTAS. LISTA DE APROVADOS. LEI FEDERAL N.º 12.990/2014.

LEI ESTADUAL N.º 13.182/2014. RESERVA DE VAGAS. LEGALIDADE. CORREÇÃO DE

PROVAS NÃO PREVISTAS NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE

VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO TJ/BA. SEGURANÇA

DENEGADA.

1. Considerando a natureza complexa do ato administrativo
sub judice
, não se constata a ilegitimidade

passiva
ad causam
do Governador do Estado da Bahia, vez que a Lei Estadual n.º 7.990/2001 atribui ao

Governador do Estado e ao Comandante Geral da Polícia Militar a competência para nomear e dar

posse aos candidatos de concurso público.

2. Não há que se falar em ausência de prova pré-constituída, tendo em vista que a documentação

acostada é plenamente suficiente para que este juízo possa exercer de forma adequada sua função

judicante.

3. A Lei Federal n.º 12.990/2014, que reserva 20% das vagas nos concursos públicos da União para

candidatos negros, determina em seu texto que, no ato de inscrição no concurso público, o candidato

que queira concorrer pelo sistema de cotas deve se declarar de cor preta ou parda. O
candidato que se

declarar negro concorrerá simultaneamente tanto às vagas destinadas à ampla concorrência, quanto às

cotas. Se o interessado for aprovado dentro do número de vagas oferecido para a ampla concorrência,

sua vaga não será computada para preencher a reserva das cota.

4. Além de ter sido aprovado fora do quantitativo de vagas que dariam direito à correção da prova

discursiva, insurge-se contra o percentual da reserva de vagas que tem fundamento na Lei Estadual n.º

13.182/2014, que destina à população negra 30% (trinta por cento) das vagas oferecidas nos concursos

públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos.

Preliminares rejeitadas. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º 8000956-35.2018.8.05.0000
e
m que figura como Impetrante
Lucas da Silva Feitosa
e, como Impetrados, o
Governador do Estado da Bahia,
o
Secretário da Administração do Estado da Bahia
e o
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora.

Sala de Sessões, de de 2021.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça